Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência, formulado com base em alegação de receio de manipulação emocional por parte do ex-namorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o temor subjetivo da reclamante, diante de possível manipulação emocional, é suficiente para justificar a concessão de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2006 possuem natureza cautelar e exigem demonstração de risco atual ou iminente à integridade da vítima.
4. A narrativa apresentada não revela ameaça, violência ou conduta intimidatória recente.
5. O formulário de avaliação de risco não aponta circunstâncias que evidenciem conflito ativo ou iminência de violência.
6. O temor subjetivo da reclamante, embora compreensível, não constitui fundamento suficiente para imposição de medidas restritivas de direitos.
7. A concessão de medidas protetivas sem elementos concretos compromete os princípios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de vulnerar o caráter excepcional da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento: "1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual ou iminente à integridade da vítima. 2. O temor subjetivo, desacompanhado de elementos concretos, não justifica a imposição de medidas restritivas de direitos."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A.